Tribunal: TJDFT
Processo: 0743913-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ENCERRAMENTO REGULAR DE EMPRESA NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE NÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS NOMES DOS SÓCIOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO (R$ 4.000,00) PARA CADA AUTOR. ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito tributário e condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de compensação por danos morais, em razão do protesto indevido de dívida inexistente. Sustenta que não houve protesto indevido, uma vez que teriam sido os recorridos que deram causa à cobrança, pois não teriam comunicado aos órgãos de fiscalização acerca do encerramento da empresa. Subsidiariamente, pretende a redução do valor fixado, por entender ser desproporcional no caso concreto. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, mostra-se incontroversa a baixa da inscrição da empresa no cadastro fiscal do Distrito Federal em 02/09/2014. Assim, indevida a cobrança da TFE – Taxa de Funcionamento de Estabelecimento, prevista no art. 4o da Lei Complementar no 783/2008, nos exercícios de 2016 a 2022, os quais foram objeto de inscrição em dívida ativa e protesto, feitos em nome dos sócios da pessoa jurídica, ora autores e recorridos. A falta de comunicação entre os sistemas informatizados da Administração Pública não pode dar lastro a ilícitos por ela cometidos em desfavor dos administrados. Do contrário admitir-se-ia que a Administração se valesse de sua própria torpeza. De mais a mais, não há obrigação legal dos sócios em comunicar o encerramento da empresa à agência de fiscalização, então AGEFIS, hoje DF Legal. Portanto, evidente que a inscrição dos nomes dos sócios em dívida ativa e o protesto foram indevidos, o que gera dano moral “in re ipsa”.
IV. Estabelecido o dever de compensar, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como ao grau de culpa da parte ré/recorrida para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
V. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.